Tribunal: TJMT
Processo: 0057554-93.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057554-93.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS GODOY - CPF: 175.068.241-91 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORD GERAL - CNPJ: 03.507.423/0001-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE LICENÇA PREMIO -

SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE - CONSTITUIÇÃO DO DIREITO NA VIGENCIA DA LEI 04/90 (ARTIGO 109) - OPÇÃO DE CONVERSAO EM ESPÉCIE A CARGO DO SERVIDOR – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
PRESCRIÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – COMPLEMENTAÇÃO DO VOTO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO
– EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Constatada a omissão deve ser corrigida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão que, a unanimidade desproveu o Recurso de Apelação por ele interposto, e confirmou a sentença de procedência proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Licença Prêmio
ajuizada por CARLOS GODOY. (ID Num.43452986/43452987/34352988)

Aduz o embargante que há omissão no acórdão, na medida em que não houve manifestação sobre a “prescrição”, matéria que deve ser apreciada de ofício pelo judiciário, e por isso, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja realizada manifestação expressa dos dispositivos violados, para fins de prequestionamento. (ID Num.45713480)

Apresentadas contrarrazões, o embargado pugnou pelo desprovimento do presente recurso, mantendo-se inalterado o acórdão. (ID Num.46768478/46768479)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

O embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando de que não houve manifestação sobre a prescrição, tendo em vista que trata de servidor em atividade, não incidindo o marco prescricional adotado pela jurisprudência, qual seja, da data da aposentadoria, acrescentando ainda que “
a prescrição é matéria que impõe sobre o Judiciário a análise de ofício, não há que se falar em preclusão da prejudicial de mérito apontada
”.

Inobstante a prescrição não tenha sido objeto da sentença ou do recurso de apelação interposto pelo ESTADO, realmente trata-se de matéria de ordem pública, que pode ser reconhecido de ofício pelo julgador, cabendo a complementação do acordão, o que passa a ser feito (parágrafos sublinhados):

“EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, julgada procedente, para condenar o apelante ao pagamento de 04 (quatro) meses de Licença Prêmio, no valor de R$ 69.599,96 (sessenta e nove mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E a partir da citação. Os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

- DA PRESCRIÇÃO

Dispõe o artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932, que todas as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Especificamente no caso em discussão, o prazo de cobrança das verbas de “Licença Prêmio” não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, pois, pode, a qualquer tempo e sem limitação, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, que no caso em questão não ocorreu, porque o servidor encontra-se ativo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento sobre o assunto:

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB A ÉGIDE DA CLT. CONTAGEM PARA TODOS OS EFEITOS.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DA APOSENTADORIA.
RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. (...) 3.
Quanto ao termo inicial, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
Precedentes: RMS 32.102/DF, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/9/10; AgRg no Ag 1.253.294/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 4/6/10; AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 1/3/10; MS 12.291/DF, Rel. Min. Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 13/11/09; AgRg no RMS 27.796/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 2/3/09; AgRg no Ag 734.153/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 15/5/06. 4.
Considerando que somente com a aposentadoria do servidor tem inicio o prazo prescricional do seu direito de pleitear a indenização referente à licença-prêmio não gozada, não há que falar em ocorrência da prescrição quinquenal no caso em análise, uma vez que entre a aposentadoria, ocorrida em 6/11/02, e a propositura da presente ação em 29/6/07, não houve o decurso do lapso de cinco anos.
5. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 6. Recurso especial não provido.”
(REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012) Destaquei.

Da analise dos autos, verifica-se o documento “Consulta da Licença Premio no Sistema de Gestão de Pessoas da SEFAZ-MT” (ID Num. 4308050), constando que o servidor CARLOS GODOY, efetivo, ativo, admitido em 19/02/1987, possui Licença Prêmio concedida via:

a)

Portaria n° 897, referente ao período aquisitivo de 19/02/1987 a 18/02/1992, concedidos 03 meses, restando 01 mês a usufruir.

b)

Portaria n° 188, referente ao período aquisitivo de 19/02/1992 a 18/02/1997, concedidos 03 meses, restando 03 meses a usufruir.

(...)

Desse modo, a condenação ao pagamento das Licenças Prêmios debatidas é medida que se impõe.

(...)

Sendo assim, os índices de correção serão fixados em liquidação de sentença, observando-se a decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.

Diante do exposto,
DESPROVEJO
o apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.”

Por fim, quanto a necessidade de prequestionamento

da matéria recorrida
, o julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes ao longo do processo, desde que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada, como ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a omissão e complementar o acórdão, conforme exposição acima, mantendo o não provimento do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020